Tribunal: TJES
Processo: 5001166-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURO DA SILVA RONDON e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA E PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mauro da Silva Rondon e outra contra decisão que, em execução fundada em acórdãos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, deferiu a realização de leilão de imóvel penhorado, sob alegação de prescrição da pretensão executória e impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição pode ser reapreciada após decisão anterior não impugnada; (ii) estabelecer se o imóvel penhorado é impenhorável por configurar bem de família; (iii) determinar se é possível analisar, em grau recursal, argumentos não submetidos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação oportuna de decisão que apreciou a prescrição acarreta a preclusão da matéria, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família também se submete à preclusão quando já decidida anteriormente sem recurso da parte.

A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel é o único bem do devedor e utilizado para moradia permanente, ônus não atendido.

A jurisprudência admite a execução fundada em acórdão de Tribunal de Contas e afasta a alegação de impenhorabilidade quando ausente prova suficiente.

A apreciação de argumentos não deduzidos no juízo de origem configura inovação recursal e enseja supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação de decisão que aprecia a prescrição enseja preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A alegação de impenhorabilidade de bem de família preclui quando já decidida sem recurso e exige comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

3. É vedada a análise, em grau recursal, de matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.394.614/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 0015389-27.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001166-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURO DA SILVA RONDON
E OUTRA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURO DA SILVA RONDON E OUTRA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de execução ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu o pedido de realização do leilão do bem imóvel penhorado
.

Em suas razões (id. 11954326) apontam os recorrentes, inicialmente, a prescrição da pretensão autoral, considerando a data em que definida a responsabilidade do executado perante o Tribunal de Contas.

E mais: a penhora recaiu sobre bem de família, sendo mister a suspensão do ato de alienação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que designou leilão de imóvel pertencente aos executados, aqui agravantes, no bojo de execução ajuizada com base em título executivo emanado do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Acórdãos TC nº 144/2003 e 653/2004).

Inicialmente, verifico que a tese recursal atinente ao transcurso do prazo prescricional já foi alegada perante o juízo
a quo,
sendo decidida a teor de fls. 236/237, na data de 13/12/2016, sem irresignação oportuna, operando-se a preclusão.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verifica-se não ter sido demonstrado qual o prejuízo advindo da apreciação do recurso na data para o qual estava pautado, circunstância que obsta eventual declaração de nulidade por cerceamento de defesa.

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão da alegação de ocorrência da prescrição.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.614/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

O mesmo entendimento se aplica acerca da suposta impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família.

Referida alegação foi rechaçada pelo juízo
a quo
em duas oportunidades (fls. 238/239 e 278/279), sendo, ademais, confirmada em grau recursal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TCEES. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO TC) E AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Compete ao agravante demonstrar que o imóvel penhorado pelo juízo
a quo
consiste no único de sua titularidade e é utilizado por ele ou por sua família para fins de moradia permanente, nos termos do que dispõem os artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90, ônus do qual não se desincumbiu.

2.
O STJ já se manifestou pela possibilidade de cumulação da ação de execução de título extrajudicial, consubstanciado no acórdão do Tribunal de Contas, e ação civil pública por atos de improbidade administrativa, não restando caracterizado o alegado
bis in idem
.

3.
Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 0015389-27.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca. Data do julgamento 24/09/2019)

Por fim, os demais argumentos alusivos ao quadro de saúde dos agravantes, bem como a forma de aquisição da propriedade (recursos oriundos do FGTS) não foram apresentados ao juízo
a quo,
o que impede a sua apreciação neste momento, sob pena de a decisão incorrer em descabida supressão de instância, cabendo à parte, caso queira, formular referida pretensão perante o juízo de origem.

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)